Tribunal: TJDFT
Processo: 0704243-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEILÃO DE SALAS COMERCIAIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM AS SALAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE EXECUADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. Caso mantida a decisão que determinou a suspensão da execução, o recorrente poderá sofrer prejuízos ainda maiores, tendo em vista que o exequente vem buscando receber os valores que lhe são devidos há bastante tempo, bem como que restaram infrutíferas duas hastas públicas anteriores.

2. Não há motivos para se aguardar o julgamento dos embargos de terceiro, já que não guardam relação direta com os imóveis indicados à hasta pública na presente execução.

3. Eventual quantia que supere o valor da execução será recebida pela executada, o que reforça a tese de que a realização da hasta pretendida não tem o condão de gerar prejuízo à executada, nem implicaria excesso de execução.

4. Agravo de instrumento provido.